Tribunal: TJDFT
Processo: 0703042-13.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 1° e 2o, III, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE VÍTIMA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VALORES. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO.

1. A aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo nos crimes contra o patrimônio não necessariamente requer sua apreensão, tampouco perícia e comprovação do seu poder lesivo, sendo admissível sua comprovação através de outras provas.

2. Não deve incidir a causa de aumento de roubo praticado contra vítima em serviço de transporte de valores quando o réu encomenda a entrega de joias em domicílio e, após recebê-las, ameaça o transportador com uma arma de fogo para estabilizar a inversão da posse, liberando-o em seguida para ir embora com as outras joias que se encontravam sob sua guarda.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.